Tribunal: STJ
Processo: 0003206-27.2024.8.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060877 - AP
(2025/0369622-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANAJARA SILVA DA SILVA
ADVOGADO
: SERGIO AFONSO BARRETO GUERREIRO - AP000995
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54870232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c8a42b7-106d-4250-ae4b-db5638054a4d

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c8a42b7-106d-4250-ae4b-db5638054a4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060877 - AP (2025
/0369622-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANAJARA SILVA DA SILVA
ADVOGADO
: SERGIO AFONSO BARRETO GUERREIRO - AP000995
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou o
referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53054196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 0961e998-58cd-4d7a-88ce-aee0290baff7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante afirma que a decisão agravada aplicou indevidamente a
Súmula n. 182 do STJ, pois teria havido impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão.
Sustenta que (fls. 672-673):
Documento eletrônico VDA53054196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 0961e998-58cd-4d7a-88ce-aee0290baff7

a Decisão de segundo grau foi impugnada no Recurso Especial e no Agravo em
Recurso Especial, conforme os fundamentos a seguir, os quais estão sendo reiteradas
repetidos em todos os recursos, devendo esse Colendo Superior Tribunal de Justiça –
STJ, desta vez, observar minuciosamente todos os fatos e peças processuais, contendo
todas as injustiças e erros nas nstâncias inferiores, que estão trazendo dias tenebrosos e
injustos, tanto para a agravante como para seus 03 (três) filhos menores impúberes,
inclusive para uma criança que sofre de AUTISMO e que são netos do agravado,
considerando que a mesma está à beira de ser colocada para fora de sua casa,
juntamente com seus 03 (três) filhos menores impúberes, incluindo uma criança que
sofre de AUTISMO, por pura desonestidade e má-fé de seu ex- sogro (agravado) e de
seu ex-marido.

Aduz, em seguida, extensa narrativa de mérito sobre suposta doação do
imóvel, nulidades, cerceamento de defesa e necessidade de devolução de prazo, além
de pedidos de chamamento do feito à ordem e intervenção do Ministério Público.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Sem contrarrazões (fl. 736).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que indeferiu o pedido de restituição de prazo e lhe concedeu 10 dias para que se
manifestasse sobre o pedido de reconsideração formulado nos autos do cumprimento
de sentença proferida na ação possessória/reintegração de posse.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
Documento eletrônico VDA53054196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 0961e998-58cd-4d7a-88ce-aee0290baff7

da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 661-662 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente o fundamento da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência da Súmula n. 284 do STF, porque as razões recursais estão dissociadas
dos fundamentos do acórdão recorrido, a caracterizar deficiência de fundamentação.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tal fundamento especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a alegações sobre tempestividade,
manutenção da gratuidade, repetição de fundamentos de mérito e pedidos de
devolução de prazo e nulidades, sem correlação com o fundamento da decisão
recorrida.
Isto é, em momento algum contestou o fundamento da decisão ora
agravada, a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação
específica do fundamento da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente
a incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA53054196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 0961e998-58cd-4d7a-88ce-aee0290baff7

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 0961e998-58cd-4d7a-88ce-aee0290baff7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.877 / AP
Número Registro: 2025/0369622-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032062720248030000 00394047520158030001 32062720248030000 394047520158030001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANAJARA SILVA DA SILVA
ADVOGADO : SERGIO AFONSO BARRETO GUERREIRO - AP000995
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANAJARA SILVA DA SILVA
ADVOGADO : SERGIO AFONSO BARRETO GUERREIRO - AP000995
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:45
Código de Controle do Documento: 9b882fba-a0dc-440c-b0a5-2dc0eaa3344a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:45
Código de Controle do Documento: 9b882fba-a0dc-440c-b0a5-2dc0eaa3344a